Tribunal: TJDFT
Processo: 0011258-58.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. REPREENSÃO E AMEAÇA DE RETIRADA DE AUDIÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA APLICAÇÃO DE PENA DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO CONJUNTA ENTRE AUTOR E RÉU. AUTOR FIGURA SOZINHO COMO CESSIONÁRIO NO TERMO DE CESSÃO. VENDA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A TERCEIROS PELOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE TER O AUTOR EMPRESTADO O NOME PARA O RÉU SEM CONTRIBUIR COM QUAISQUER QUANTIAS PARA A AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Magistrado detém o poder de polícia na condução da audiência de instrução e julgamento, podendo advertir os advogados, partes e testemunhas a fim de manterem a urbanidade e não criar embaraços à prática do ato. A exortação dirigida a advogado para que mantenha a urbanidade e não interfira na ordem dos trabalhos sob pena de ser retirado da sala não pode ser considerada como cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Verificado pelo magistrado que a parte autora não está devidamente representada e que não teve condições de adequado conhecimento das consequências de sua ausência na audiência de instrução de julgamento, fazendo-se representar no ato por seu filho, correta a decisão que indefere o pedido de aplicação da pena de confesso prevista no art. 385, §1o do CPC e determina a regularização da representação da parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Não há necessidade de o Magistrado indicar de modo expresso o artigo de lei que fundamenta a decisão, quando explicitada a lógica jurídica utilizada para a tomada da decisão em conjunto com a narrativa dos fatos, visto que o Direito não se resume a artigos de lei. Tal conduta não configura uso de conceitos jurídicos indeterminados, os quais sequer foram indicados pelo recorrente. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
4. O Poder Judiciário é o destinatário da prova, cabendo ao Magistrado o indeferimento de prova inútil ao deslinde da causa. Em se tratando de produção de prova oral, após a oitiva do advogado sobre qual prova se pretende provar pela oitiva das testemunhas, não há cerceamento de defesa no indeferimento de testemunhas que nada têm a acrescentar ao deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral rejeitada.
5. Trata-se de ação de reparação de danos materiais pela falta de repasse de valores ao autor, decorrente da venda de direitos possessórios sobre imóvel, levada a efeito pelos réus. O autor figura como único cessionário no Termo de Cessão juntado aos autos, mas admite a aquisição conjunta com o primeiro réu. O réu alega que adquiriu sozinho tais direitos e que o autor apenas lhe “emprestou” o nome, razão pela qual não figura no Termo de Cessão.
6. Não foram impugnadas a existência, validade ou eficácia do Termo de Cessão que embasa o pedido do autor, tampouco a informação da venda dos direitos realizada por ato dos réus e o valor que o autor atribuiu à venda. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é incumbência dos réus, os quais não lograram êxito provar que os direitos possessórios foram adquiridos exclusivamente pelo primeiro réu sem a participação financeira do autor, o qual teria apenas lhe emprestado o nome. Correta a sentença que julga procedentes os pedidos iniciais.
7. Comprovado o ato ilícito praticado pelos réus, consistente na alienação de direitos possessórios que não possuíam sobre determinado imóvel, sem repasse de qualquer valor da venda para o autor, o qual figura como único cessionário desses direitos em Termo de Cessão não impugnado pelos réus, mas que assume a aquisição conjunta com o réu, provada está a conduta, resultado e nexo causal suficientes para fundamentar o pedido de responsabilidade civil constante da petição inicial.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.